Tribunal: TJDFT
Processo: 0730713-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Caroline Almeida Ribeiro em face da decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação e a impugnação à penhora do valor constrito em conta bancária. Nas razões recursais, a agravante alega que não reside há mais de dois anos no edifício em que foi entregue o aviso de recebimento, conforme documentos presentes nos autos. Acrescenta que tomou conhecimento da contenda quando se aperfeiçoou a constrição judicial. Conclui ao afirmar que “o processo não foi angularizado e a agravante não teve oportunidade de se defender, em clara violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal”. Invoca a impenhorabilidade do montante constrito judicialmente, pois decorre de verba salarial. Suscita os prejuízos patrimoniais e sociais ocorridos em razão da penhora, notadamente o comprometimento da sua subsistência. Pede o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para pronunciar a nulidade da citação e de todos os atos posteriores, inclusive da penhora, alternativamente, que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba salarial. O preparo não foi realizado. É o relatório. Decido. Inicialmente, há que se deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, considerando a comprovação da miserabilidade econômica da agravante pelo comprovante de rendimentos de julho de 2021, juntado no ID 29305656 – Pág. 12. Assim, cabível a interposição do presente agravo de instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como antecipação do mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Para tanto, é essencial que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. O pedido liminar em exame está calcado na irregularidade da citação postal da agravante e posterior nulidade dos atos processuais, inclusive da penhora em conta bancária. A regra da citação ficta realizada pelo Correios está disposta no art. 284, § 4o, do CPC, o qual prevê que “nos condomínios edilícios (...) será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. Esta forma de conhecimento do processo foi reputada como válida na origem, por terem sido considerados cumpridos os supracitados requisitos legais. Feita esta consideração, resta examinar a regularidade do endereço no qual foi efetivada a diligência. A agravante assevera que não reside há mais de dois anos no condomínio edilício em que foi cumprido o aviso de recebimento, qual seja, CA 5 Conjunto D Bloco 1 Sala 303 Setor de Habitações Individuais Norte Brasília - DF (ID 29305651). Apura-se dos autos que foram três as tentativas de localização da devedora, todas frustradas, nos seguintes endereços: CLN 304 Bloco A loja 57 Brasília – DF (ID 29305654 – Pág. 2); SQN 305 Bloco E apt. 501 Brasília – DF (ID 29305655 – Pág. 25) e QNF 11 Casa 17 Taguatinga Norte - DF (ID 29305655 – Pág. 51). Por sua vez, a agravante junta comprovante de residência, datado em 15/04/2019, no Setor Sagoga no 2 Bloco Esp. C Apt 905 Taguatinga Norte – DF, CEP: 72145-760 (ID 29305658). No contrato de prestação de serviços educacionais, celebrado em 04/02/2019, objeto da execução, este foi o domicílio declarado, com divergência apenas no que se refere ao CEP indicado como sendo 72331-520 (ID 47005823, na origem). Portanto, ainda que possível a assinatura do ato citatório postal por pessoa diversa, existem indícios de seu cumprimento em endereço justificadamente irregular, o que pode comprometer a validade da citação (Acórdão: 1332257, 8a Turma Cível, Rel.: Des. MARIO-ZAM BELMIRO, DJE: 26/04/2021; Acórdão: 1237282, 2a Turma Cível, Rel.: Des. CARMELITA BRASIL, PJe: 24/03/2020), especialmente porque diferente do endereço constante do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes litigantes, fazendo certo que se tratava de endereço já conhecido da agravada quando da propositura do feito principal. Neste contexto, existe plausibilidade no direito invocado para o deferimento da tutela de urgência. O perigo de dano de difícil reparação reside na existência de ordem de constrição patrimonial, e, em que pese a possibilidade de sua desconstituição em consequência do reconhecimento de nulidade processual, tenho que também se acha presente. Noutro giro, a agravante demonstrou que aufere como remuneração mensal líquida o valor de R$ 1.250,77 (ID 29305656 – Pág. 12), o que torna evidente o prejuízo financeiro diante de incursões patrimoniais. Essas ilações corroboram, pois, o perigo na demora de uma imediata prestação jurisdicional. Em conclusão, estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se, com urgência, ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se.